Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-64.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. INTERNET. VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA
JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a
veiculação da propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente
sobre a veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa
jurídica sem fins lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art.
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43962984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando
o responsável à multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº
9.504/97.

3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-
B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.

3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é suficiente
para caracterizar seu prévio conhecimento, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência.

3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau
e julgar improcedente a representação eleitoral.

4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada
em sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do
ben

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600265-64.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600265-64.2024.6.16.0031
que julgou procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral para condenar a representada Elvira
Maria Schen Lima ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art.
57-C, §2º, da Lei n. 9.504/97 e, de consectário, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, inc. I, do CP.(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face
de Elvira Maria Schen Lima, candidata ao cargo de Vereadora do Município de Campo Mourão/PR,
em que alegou que a representada estaria usando a rede social Instagram da Organização Não
Governamental (ONG) "PAIS - Protetores dos Animais" (instagram.com/pais_cm) para veicular
propaganda eleitoral irregular na medida que está usando desta pessoa jurídica para potencializar
sua campanha, comprometendo o equilíbrio na disputa política e a lisura do processo eleitoral";
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 27/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELVIRA MARIA SCHEN LIMA (RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962984
02/09/2024
22:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.885

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600265-64.2024.6.16.0031 – Campo Mourão
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELVIRA MARIA SCHEN LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. INTERNET. VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA
JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a
veiculação da propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente
sobre a veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa
jurídica sem fins lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art.
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43962984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando
o responsável à multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº
9.504/97.

3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-
B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.

3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é suficiente
para caracterizar seu prévio conhecimento, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência.

3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau
e julgar improcedente a representação eleitoral.

4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada
em sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do
beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-C,
§2º.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022.

- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43962984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELVIRA MARIA SCHEN LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR,
por meio da qual julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, diante da veiculação de conteúdo eleitoral em site de pessoa
jurídica, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/97.

Nas suas razões recursais a recorrente alega em síntese que (ID 43951635):
a) não se discute o fato de que foi veiculada propaganda eleitoral em site de pessoa
jurídica sem fins lucrativos; b) não é corretor dizer que foi ela quem realizou as
publicações no feed e stories do Instagram da Associação dos Protetores dos Animais; c)
embora tenha sido uma das idealizadoras da Associação, em 2013, atualmente ocupa o
cargo de Vereadora e não participa mais ativamente das atividades e não possui cargo de
direção ou qualquer outro; d) em virtude de seu engajamento com a causa dos animais,
acabou levando a Associação, por gratidão, a realizar as publicações questionadas; e)
não participou, não tinha prévio conhecimento, não anuiu com a divulgação e sequer tem
acesso ao Instagram da Associação; f) o Ministério Público Eleitoral deveria ter
comprovado o seu prévio conhecimento acerca da propaganda irregular quando do
ajuizamento da presente demanda, conforme determina o artigo 40-B da LE; g) o
“chamamento” do público para o lançamento de sua campanha, que levou o Juízo a
entender pelo seu prévio conhecimento, foi veiculado em seu perfil pessoal, o que não é
vedado; h) as imagens foram mantidas no feed do site por apenas 2 dias, de 22 a
24/08/2024, e os stories por apenas 24 horas, de modo que não há gravidade ou
potencialidade lesiva. Ao final, requer o provimento do recurso, de modo a reformar a
sentença e afastar a sanção de multa aplicada.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso (ID
43951638), pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, afirmando que,
ainda que veiculada por curto período de tempo, a propaganda contém pedido explícito
de votos, faz expressa referência à candidatura, constitui franca e deliberada exposição
do nome da recorrente pré-candidata ao eleitorado Municipal. Prossegue, no sentido de
que é voluntária na ONG e, por “coincidência”, houve a permissão da publicação, feita em
seu perfil pessoal, para que fosse para o feed do Instagram da Pais – Protetores dos
Animais, o qual possui grande alcance – 172 mil seguidores. A Jurisprudência Eleitoral é
no sentido de que é vedada a propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas
físicas, com ou sem fins lucrativos, sujeitando o responsável pela veiculação à sanção de
multa.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, na medida em que restou comprovada a
prática de propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica (ID 43953407).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43962984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELVIRA MARIA SCHEN LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR,
por meio da qual julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, diante da veiculação de conteúdo eleitoral em site de pessoa
jurídica, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/97(ID 43951576).

O recurso merece provimento.

De início, importante esclarecer que não se trata de propaganda eleitoral
antecipada, na medida em que veiculada em 22/08/2024, após o início do período de
propaganda eleitoral.

Além disso, resta como fato incontroverso nos autos a veiculação da
propaganda pela citada ONG, pessoa jurídica sem fins lucrativos (CNPJ
18.003.028/0001-48).

Ademais, anota-se que a pessoa jurídica não foi incluída no polo passivo da
presente demanda, mas tão somente a candidata beneficiada pela postagem.

Deste modo, no mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se a candidata
beneficiada pela divulgação de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica (sem fins
lucrativos) tinha o prévio conhecimento acerca de veiculação e, portanto, configura-se ou
não prática de propaganda irregular a ensejar a aplicação da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997 prevê em seu artigo 57-B as formas
permitidas para a veiculação de propaganda eleitoral na internet.

Por sua vez, o artigo 57-C, da mesma lei, apresenta as vedações à
propaganda eleitoral na internet, com previsão de multa em caso de descumprimento,
como bem se vê:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
Num. 43962984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

(grifamos)

Nos ensinamentos de Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2018, p. 476):

“É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e sites
oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 57-C,
§1º, da LE). A proibição busca desvincular o ato de propaganda eleitoral de
pessoas jurídicas que possuam sites na internet, independentemente de ter
ou não fins lucrativos, até mesmo porque a veiculação de propaganda na
internet ocorre exclusivamente nas formas permitidas no art. 57-B da LE”.

Dessa forma, veda-se a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ainda
que de forma gratuita, em sites de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, nos
termos do citado artigo 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.

O objetivo da norma é assegurar a isonomia entre os candidatos, impedindo
que pessoas jurídicas utilizem seus recursos para beneficiar determinados candidatos, o
que poderia influenciar de maneira desleal o processo eleitoral. A lei permite a
propaganda na internet apenas em sites oficiais do próprio candidato, do partido político
ou da coligação, desde que o endereço eletrônico tenha sido informado à Justiça
Eleitoral.

Se uma pessoa jurídica utiliza o seu site para promover um candidato, ela
está sujeita às sanções previstas na legislação, que incluem multa e a retirada imediata
da propaganda ilegal. Além disso, o candidato beneficiado também pode sofrer a
penalidade de multa, no importe de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, a depender da
gravidade e do impacto da propaganda irregular, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da LE.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. SITE HOSPEDADO NO EXTERIOR. DOMÍNIO
REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. CLARA VIOLAÇÃO AOS
Num. 43962984 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

ART. 57-B E 57-C, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/1997. ILEGALIDADE QUE
CONTAMINA AS CONTAS RELACIONADAS EM REDES SOCIAIS.
IMPUGNAÇÃO EM ATACADO E POR AMOSTRAGEM DE TODO O
CONTEÚDO POSTADO EM SÍTIO DA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A ATUAÇÃO NECESSARIAMENTE
CIRÚRGICA E MINIMALISTA DESTA JUSTIÇA ELEITORAL (ART. 38 DA
RES.-TSE 23.610/2019). LIMINAR CONCEDIDA. RETIRADA DO SITE DO
AR. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

1. Revela-se inviável a pretensão de derrubada de todo um site, com base na
impugnação, por amostragem, apenas de alguns conteúdos ali postados, pois
o minimalismo e a atuação necessariamente cirúrgica que devem nortear a
intervenção desta Justiça Eleitoral no livre mercado ideias políticas e
eleitorais são incompatíveis com qualquer supressão discursiva em atacado.
Art. 38 Res.-TSE 23.610/2019.

2. Vícios de conteúdo, se e quando existentes, devem ser impugnados um a
um, objetiva e concretamente, com a indicação da respectiva URL, de sorte a
autorizar a intervenção necessariamente pontual e cirúrgica desta Casa.
Doutrina. Precedentes.

3. Caso de site em que se veicula conteúdo configurador de propaganda
eleitoral, mas cujo domínio está registrado em nome de pessoa jurídica, além
de estar hospedado em provedor de serviço no exterior, em destacada ofensa
à legislação eleitoral regente. Manifesta ilegalidade.

4. O art. 57-B, I e II da Lei nº 9.504/1997 é claro ao proibir a promoção de
qualquer tipo de propaganda eleitoral na Internet, positiva ou negativa, em
site hospedado no exterior, o que dificulta o controle por esta Justiça Eleitoral
e as devidas responsabilizações, inclusive no que concerne à origem dos
recursos financeiros destinados à produção de material publicitário de
campanha política. Precedentes.

5. A divulgação de propaganda eleitoral em site cujo domínio esteja
registrado em nome de pessoa jurídica enquadra-se na vedação contida
no art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.

6. Medida liminar referendada.

(Referendo na Representação nº060099586, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/10/2022 -
grifamos).

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA
JURÍDICA NO FACEBOOK. ARTS. 57–B E 57–C DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS EM
ATOS DE CAMPANHA E DE PRÉ–CAMPANHA. IRREGULARIDADE
Num. 43962984 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em
período de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de
doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta
Corte no julgamento do REsp nº 0600227–31/PE, julgado em 9.4.2019.

2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na
rede social Facebook viola os arts. 57–B e 57–C da Lei nº 9.504/97 e atrai
a imposição de multa.

3. Recurso inominado a que se dá provimento, impondo-se a Ruy Santiago
Irigaray Júnior o pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na
forma do art. 57–B, § 5º, da Lei nº 9.504/97

(R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020 -
grifamos)

Observa-se que houve a veiculação de propaganda eleitoral em favor da ora
recorrente, na data de 22/08/2024, no perfil do Instagram da pessoa jurídica “PAIS –
Protetores dos Animais”, denominado pais_cm (ID 43951557).

A publicação realizada no feed da ONG foi a seguinte:

Num. 43962984 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

Houve, ademais, a publicação de propaganda nos stories da ONG, como se
observa:

Deste modo, uma vez que não foi a responsável pela publicação, eventual
responsabilização da candidata beneficiada demanda a demonstração de seu
conhecimento prévio, na forma do artigo 40-B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, que
assim dispõe:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada
se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.

(grifos nossos)

No entanto, inexistem, nos autos, elementos de prova concretos a
demonstrar o conhecimento da recorrente sobre as divulgações promovidas pela ONG.

Num. 43962984 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

Das publicações veiculadas, tanto no feed quanto nos stories da ONG
(pais_cm), constata-se que se tratam, de fato, de republicações de postagens realizadas
na rede social da recorrente. Porém, isso não assegura que ela tinha conhecimento.

Ela não integra mais a ONG e isso não é refutado.

Pelo que se infere dos autos, a recorrente também não segue o perfil da ONG
no instagram.

Assim, a ciência da recorrente admitida na sentença se baseia em ilações
frágeis, sem fundamento em provas ou indícios. Dizer que ela fez a publicação por si ou
interposta pessoa não se sustenta em qualquer prova.

É certo que a ONG segue a recorrente em seu perfil, porém, isso não
demonstra seu conhecimento.

Com efeito, esta Corte já decidiu que a ferramenta de “marcação” da rede
social gera tão somente uma presunção relativa de ciência, a qual, isoladamente, não
permite a responsabilização do candidato. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. SÍTIO. PESSOA JURÍDICA. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PRÉVIO CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO PROVIDO.

1. Havendo clara insurgência do representado quanto às matérias dispostas
nos capítulos da sentença, impõe-se o conhecimento do recurso ainda que as
razões recursais repitam determinados trechos da contestação, seja porque
veiculam entendimento contrastante com o que foi adotado na sentença ou
porque embasam determinadas premissas que não foram nela consideradas.

2. A publicação de apoio a pré-candidatos, no período de pré-campanha, é
ilícita quando realizada em meio proscrito durante a campanha, in casu, sítio
de pessoa jurídica na rede mundial de computadores.

3. A responsabilização do candidato que não foi autor da publicação
demanda a demonstração do conhecimento prévio escorada na falta de
retirada ou regularização após a intimação ou na impossibilidade de ele
não ter tido conhecimento da propaganda. Inteligência do art. 40-B, PU
da Lei nº 9.504/97.

4. In casu, a remoção do conteúdo tão logo intimados o candidatos e a
ausência de prova de interação deles, prévia à demanda, com as
publicações inquinadas afastam a caracterização do prévio
conhecimento, não sendo suficiente para esse fim a mera "marcação"
na publicação. Precedentes TRE-PR.

5. Recursos conhecidos e providos.

(TRE- PR Recurso no (a) Rp nº060401978, Acórdão, Des. Melissa De
Num. 43962984 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39

Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022 – grifos nossos).

Deste modo, tendo em vista a inexistência de provas acerca do prévio
conhecimento da recorrente, não sendo suficiente para esse fim a mera “marcação” na
publicação da mensagem no Instagram de pessoa jurídica, o provimento do recurso com
o afastamento da multa aplicada, na condição de beneficiária, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ELVIRA MARIA SCHEM LIMA, a fim
de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR e
julgar improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600265-64.2024.6.16.0031 -
Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELVIRA MARIA SCHEN LIMA - Advogados
da RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO
FERREIRA DIAS - PR79669 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962984 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162385900000042916316
Número do documento: 24090222162385900000042916316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:10:39